Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-55.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001123-55.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONI RODRIGUES DO CARMO - CPF: 909.045.591-49 (RECORRIDO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ALICE NERY DE MATOS 30353/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001123-55.2022.8.11.0004 – Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças – MT.

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: RONI RODRIGUES DO CARMO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DESCONTO DE PARCELA DO ACORDO PELO BANCO – QUEBRA DE ACORDO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Comprovado o ato ilícito, no desconto indevido de valor na folha de pagamento do recorrido, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “
in re ipsa
”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o contrato de refinanciamento, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, decorrentes da quebra de acordo perpetrada pela instituição financeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

2.
Mérito.

2.1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

A parte recorrente afirma que há necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, sob o fundamento de que faltam documentos imprescindíveis que demonstram a ocorrência da fraude alegada pela parte recorrida. Tese jurídica que, a meu sentir, não prospera, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam a procedência dos pedidos iniciais.

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, tenho que merece ser rejeitadas as testes recursais, pois, o quadro fático-jurídico revela que a instituição financeira recorrente deixou realizar os descontos em folha, referente aos meses 04/2019, 06/2019 e 02/2020, do acordo entabulado com a parte recorrida para adimplemento dos débitos, fato que ensejou a quebra do acordo pela própria parte recorrente, isto por falha na prestação dos serviços, o que a meu sentir, não pode, o consumidor, responder por falha decorrente da desorganização administrativa da instituição financeira.

Ademais, deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022